Tribunal: STF
Processo: Rcl 59201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Claudia Maria Capossoli Ottaviani contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da segunda parte da tese firmada no RE nº 724.347, vinculado ao Tema nº 671 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, nos autos do Processo nº 0000190-50.2000.8.26.0458, obteve provimento judicial transitado em julgado (em 09/12/13) concedendo-lhe o direito de tomar posse no cargo de contador do Município de Piratininga “para o qual aprovada em concurso público e então ocupado por servidor não concursado” e que só veio a ser efetivamente empossada em 01º/03/18.



    Afirma que o ente público



    “deixou de observar o correto enquadramento da autora em seu quadro funcional, pagando-lhe, como contraprestação laborativa, salário que desconsiderava a data de aprovação no concurso público. Também não houve, por parte da Administração Pública Municipal, interesse em recompor espontaneamente as perdas financeiras decorrentes da tardia investidura.“



     Relata que, em razão desses fatos, formalizou-se o Processo nº 1000723-59.2018.8.26.0458, objetivando a condenação do Município de Piratininga



    “ao pagamento de indenização por danos materiais (em valor equivalente aos salários base não pagos entre nov./1998 e mar./2018; diferença salarial a partir de mar./2018; adicionais por tempo de serviço e pelo nível universitário não pagos, mas devidos até dez./2013; adicional de irredutibilidade não pago, mas devido a partir de jan./2014; férias, licenças-prêmio e abono de Natal não pagos entre 1998 e 2019; e diferenças de férias, licenças-prêmio e abonos natalinos a partir de 2019), a serem quantificados na posterior fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 509, § 2.º), e morais, em valor não inferior aos ganhos que o réu tomou da autora durante ao menos um ano (R$ 58.092,36, nos valores pagos em out./2020), acrescida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios [fls. 961/972]



    Diz que, contra a sentença julgada improcedente, o TJ/SP negou provimento ao recurso de apelação, bem como ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    Sustenta que no caso houve arbitrariedade flagrante perpetrada pelo Município de Piratininga, reportando-se aos fatos de que 



    “(...)



    foi aprovada em concurso público realizado pelo Município de Piratininga [fl. 33 dos autos n.° 1000723-59.2018.8.26.0458 tendo sido nomeada [fls. 38, 53 e 744] e, logo depois, exonerada [fls. 52, 54 e 745], para que, em seu lugar, fosse empregado Antônio Venâncio Rodrigues [fls. 58/59], servidor, no entanto, não aprovado em concurso público;



    b) a reintegração de Cláudia ao cargo decorreu de decisão judicial neste sentido [fls. 161/166], cumprida depois de longo e injustificado interstício temporal (quase dez anos, do final de 2008 ao início de 2018) [fl. 442]; 



    c) a municipalidade tardou, ainda, quase outros três anos para reenquadrar a servidora em sua classificação funcional, e só o fez em virtude do processo de execução; e 



    d) o salário, demais remunerações e benefícios previdenciários que deveriam ter sido pagos à Cláudia foram percebidos por Antônio, que, por ato ilícito da Prefeitura, indevidamente ocupava seu cargo e, por isso, estava vinculado à previdência municipal [fls. 945/959].”



    Nessa perspectiva, defende que



    “a hipótese fática exigia não a aplicação da primeira parte da tese fixada no Recurso Extraordinário n.º 724.347 (regra: se determinada por decisão judicial a posse em cargo público, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior), como feito pela decisão reclamada, mas, sim, a observância da segunda parte desta tese (exceção: determinada por decisão judicial a posse em cargo público, o servidor faz jus à indenização, se sua não investidura em momento anterior decorreu de situação de arbitrariedade flagrante). 



    Insiste-se: o desrespeito ao concurso público configura arbitrariedade flagrante e, por conta dele, o Município de Piratinga deve indenizar Cláudia pelas perdas decorrentes da posse tardia determinada por decisão judicial, exatamente como, paradigmaticamente, esta Suprema Corte definiu no tema n.° 671 da Repercussão Geral..



    Requer a procedência da reclamação a fim de 



    c) ordenar que lhes sejam remetidos os autos nos quais proferida a decisão reclamada, para que, conhecido e provido na íntegra o recurso extraordinário, ao final restem acolhidos os pedidos indenizatórios (RISTF, art. 161, II); ou, 



    d) sucessivamente, determinar que a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo proceda da forma prevista pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, isto é, encaminhe os autos originários à turma julgadora, para que ela se retrate, adequando seu veredicto à segunda parte da tese fixada no Recurso Extraordinário n.º 724.347 (tema n.° 671) e, em última análise, ao artigo 37, caput e incisos II e IV, da Constituição Federal (RISTF, art. 161, III).



    Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Depreende-se dos autos que a parte ora reclamante, ao lograr êxito em concurso público, tomara posse no cargo de contadora do Município de Piratininga, em 07/08/98 e, em 19/10/98, fora exonerada em razão da reintegração do anterior ocupante do aludido cargo, sendo posteriormente contratada como temporária, em 20/10/98, e desligada em 03/11/98, ocasião em que fora substituída por Antônio Venâncio Rodrigues. No entanto, a parte reclamante foi reintegrada ao cargo de contadora em razão de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Processo nº 0000190-50.2000.8.2.6.0458. (e-Doc 34, p. 6).



    A parte reclamante, objetivando em ser indenizada em danos materiais e morais decorrente de sua investidura tardia por força de decisão judicial, formalizou o Processo nº 1000723-59.2018.8.26.0458, sob alegação de existência de situação de arbitrariedade flagrante por parte do Município de Piratininga. Todavia, os pedidos formulados foram julgados improcedentes e, após a interposição de sucessivos recursos, foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, no qual se entendeu que a decisão recorrida estaria em consonância com a tese firmada no Tema nº 671 da repercussão geral.



    Assim a pretensão dessa reclamatória cinge-se em saber se houve erronia na aplicação do Tema nº 671 da repercussão geral quanto a exceção prevista na seguinte tese:



    “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”(grifei)



    No acórdão proferido pela Primeira 6ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, confirmou-se a sentença em que se entendeu pela inexistência de situação de arbitrariedade flagrante. Vide a ementa do acórdão:



    Apelação Cível – Ação indenizatória – Concurso público –Danos materiais e morais - Alegação pela autora que deve receber vencimentos, bem como seus reflexos, em razão da tardia investidura em cargo público por decisão judicial – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor. Indevido o pagamento de remuneração e respectivos efeitos funcionais nas hipóteses em que, a despeito da superação do ato administrativo obstativo da posse no cargo, não houve efetiva prestação de serviços – Precedentes - Consideração, ademais, ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 724.347/DF (tema 671). Inexistência de situação de arbitrariedade flagrante - Ônus de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a assistência judiciária gratuita - Sentença mantida – Recurso desprovido. (e-Doc 44)



    Interposto recurso extraordinário, inadmitido inicialmente com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (e-Doc 45), a decisão foi impugnada por meio do sucessivo ARE nº 1.409.714, no qual a Presidência do STF determinou a devolução dos autos a origem para que analisasse o apelo extremo pela ótica do Tema nº 671 da repercussão geral e, assim, a autoridade reclamada, ao compreender que a decisão recorrida estaria em harmonia com o aludido tema, manteve a negativa de seguimento do extraordinário por esse fundamento (e-Doc 46).



    Irresignada, a reclamante interpôs agravo interno que restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da indenização ao servidor na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 724.347/DF TEMA 671/STF. Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 671/STF ao caso em análise. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ. Nega-se provimento ao recurso.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão acima:



    “O recurso não merece provimento. 



    Ressalte-se que a aplicação do Tema 671/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 1274/1275 da decisão emanada do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, inc. I, b do Código de Processo Civil, proferida a decisão agravada que considerou que o v. Acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 724.347/DF Tema 671/STF, DJe de 13.05.2015 do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. 



    A propósito, vejam-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis:



    Não é possível pagamento retroativo de vencimentos e demais vantagens a servidor que foi nomeado em concurso público por força de decisão judicial, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. 



    (...) 



    A decisão firmada em sede de repercussão geral tão somente excepcionou as hipóteses de flagrante arbitrariedade, o que não se observa no caso. 



    Conforme bem considerado pelo digno Juiz “a quo”:



    (...) 



    Nos autos de nº 0000190-50.2000.8.26.0458, foi declarada a nulidade do contrato temporário celebrado entre o réu e o Sr. Antônio e reconhecido o direito à nomeação da autora (fls. 166), transitado em julgado em 09/12/2013 (fls. 380) e comunicado o julgamento em 24/04/2017 (fls. 376). 



    A autora pediu fosse dado cumprimento ao mandamento judicial em 10/05/2017 (fls. 420/421), tendo sido a ré intimada em 07/08/2017 (fls. 433), tendo sido dado cumprimento em 01/03/2018, quando a autora foi nomeada ao cargo pretendido (fls. 442). 



    (...) não é possível proceder ao pleito da parte autora com relação à retroatividade dos efeitos funcionais para o exercício do cargo em questão, porque os efeitos de sua nomeação não retroagem. 



    E o mesmo entendimento é aplicável à pretensão relacionada aos efeitos previdenciários da investidura. 



    Ademais, no presente caso, não houve a prestação dos serviços, razão pela qual o pagamento da remuneração ocasionaria o enriquecimento sem causa da autora, o que é absolutamente vedado no âmbito do ordenamento jurídico pátrio além de contrariar o interesse público, na medida em que a remuneração correspondente ao cargo apenas é devida a partir do efetivo exercício, já que os vencimentos são inerentes ao cargo. 



    Também sequer há prova do fato constitutivo do direito da autora, considerando que a posterior anulação do ato administrativo via judicial não tem o condão de atestar, por si só, a ocorrência da arbitrariedade. 



    Isto porque se verifica que a sentença proferida em primeiro grau julgou improcedente a pretensão de anulação do ato (fls. 111/120), considerando que as justificativas apresentadas pela Administração eram legítimas e adequadas ao caso fato que corrobora a argumentação de que não houve arbitrariedade flagrante no caso. 



    Apenas na fase recursal houve o reconhecimento de que a autora teria direito à nomeação, o que, segundo descrito acima, foi efetivado pelo réu após intimado a tanto”. 



    Desta forma, inviável o pagamento de vencimentos relativos ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido admitido e a efetiva posse, para fins de pagamento de vencimentos atrasados, ante a imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. 



    Dessa forma, não se reconhece dano moral ou material passível de reparação. (Fls. 1207/1210). (Grifamos).



    Assim, não há como proceder a modificação do decidido, de vez que está em perfeita consonância com o leading case julgado pela Suprema Corte. Consigne-se, por oportuno, que é impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja, sobretudo, porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extremo conforme preceituado na Súmula 7, da Corte Superior.” (e-Doc 47, p. 2)(grifei). 



    Observa-se, portanto, que, conforme consignado na decisão reclamada, não restou configurada situação de arbitrariedade flagrante por parte do ente público visto que não se verifica dos autos as hipóteses exemplificadamente tratadas no voto vencedor do ministro Roberto Barroso, no RE nº 724.347/DF (Tema nº 671 RG), tais como “descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”.



    Assim, não se verifica teratologia quanto à aplicação do Tema nº 671, porquanto, de igual forma como ventilado no ato reclamado, entender de forma contrária exigiria o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, o que também é incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente